Tribunal: STF
Processo: ARE 1599012
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ que inadmitiu o recurso extraordinário ante a deficiência da repercussão geral e a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal —STF (doc. 719). 

O recorrente argumenta que a controvérsia extrapola o interesse subjetivo das partes e apresenta relevância jurídica, política e econômica, pois trata de provas ilícitas ou inválidas. 

Diz que a análise da questão prescinde do revolvimento de fatos e provas, pois apenas busca a revaloração dos fatos. 

Sustenta que o acórdão recorrido omitiu-se em relação às ilegalidades contidas na prova da qual as outras foram derivadas, o que ofende os arts. 5°, LVI, e 93, IX, da Constituição da República. Afirma que:

[...] os muitos vícios da prova foram ignorados, tanto pelo juízo de primeiro grau, quanto pelo Egrégio Tribunal a quo, que sequer apreciaram as provas que expuseram de forma contundente a leviandade desta prova chave, base da denúncia e da condenação. 45. Além de não enfrentarem este tema sensível, falhando na prestação jurisdicional, os julgados anteriores valeram-se deste relatório, prova multiplamente viciada, e de provas dele derivadas, para fundamentar a condenação do agravante (doc. 725, pp. 20 e 21).

O recorrente sustenta que a condenação imposta pelo Tribunal de origem baseou-se em prova inexistente, o que configuraria violação aos arts. 5°, LV e LVI, e 93, IX, do Texto Constitucional.

Suscita também que o indeferimento do incidente de falsidade e de diligências solicitadas pelo acusado configura cerceamento de defesa. 

Ademais, defende que foram utilizadas provas ilegíveis no curso do processo, as quais foram contestadas por novos documentos. 

Ressalta, ainda, que várias provas obtidas no inquérito policial não foram confirmadas em juízo. 

Diante do contexto, conclui:

O que se busca, portanto, é o reconhecimento da nulidade do julgado por ferir os dispositivos dos arts. 93, IX, e 5º, LIV, LV e LVI da Constituição Federal. Trata-se de questão de direito, e não de valoração da prova, pois o vício reside na violação frontal aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (doc. 725, p. 36). 
 
Aduz que o acórdão recorrido incorreu em erro ao não considerar a atipicidade do crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal. Isso porque não houve comprovação de dolo específico em relação ao desvio do bem público com a finalidade de proveito próprio ou alheio. 

Por fim, requer que seja examinada a tese relativa à aplicação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário quando o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 

Além do mais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
 
     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

Verifico também que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator